Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-47.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702470-47.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LEONARDO BOAVENTURA RIBAS, JULIANA NAIOMI NUNES TORATANI DESPACHO Da análise dos autos verifica-se que o recurso interposto pelos autores está desacompanhado de preparo e apresenta requerimento de concessão de gratuidade de justiça (Id 20463445). No entanto, inexistem documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência financeira. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito